Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727332-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A teor da decisão proferida no REsp 2162222/PE, e demais representativos da controvérsia relativa ao Tema 1300, que discute a cobrança do fundo PASEP, suspendo o presente feito até que haja o trânsito em julgado do referido recurso. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025 16:11:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora